Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA e ENGETEC ENGENHARIA LTDA-EPP, em face do despacho que determinou o aguardo do trânsito em julgado de acórdão proferido em agravo anterior, para que fosse expedido alvará de levantamento de numerário depositado em juízo. Nesta instância recursal, foi oportunizado aos recorrentes manifestarem-se acerca de possível inadequação do recurso interposto, contudo quedaram-se inertes (ID 16388836). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face do despacho que determinou aguardar o trânsito em julgado da decisão que apreciou o recurso anterior, para então se expedir alvará de levantamento de depósito judicial. O ato objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão comunicado no ID62321306, tendo em vista à irreversibilidade do levantamento da quantia ali referida sem o depósito de caução.” O acórdão em questão, da lavra deste Colegiado, tratava de inexigibilidade de caução pelo juízo de primeiro grau e para levantamento do depósito, quando ainda houver recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que se aguardasse o trânsito em julgado de decisão anterior. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo, ou utilizar-se do meio processual adequado. Somente então, caso o magistrado mantivesse o entendimento e indeferisse sua pretensão, restaria aberta a via recursal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator